Tribunal: TCU
Processo: 009.279/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais do Fundo Nacional de Assistência Social repassados à Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - PA no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município de Oeiras do Pará/PA no âmbito do Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do sr. Ely Marcos Rodrigues Batista, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2014 644,10 3/1/2014 644,10 3/1/2014 644,10 3/1/2014 644,10 3/1/2014 644,10 3/1/2014 644,10 3/1/2014 644,10 3/1/2014 644,10 3/1/2014 644,10 3/1/2014 644,10 3/1/2014 644,10 10/1/2014 3.500,00 11/3/2014 1.400,00 28/4/2014 1.400,00 20/6/2014 700,00 22/7/2014 700,00 24/7/2014 687,80 24/7/2014 687,80 24/7/2014 687,80 13/8/2014 687,80 13/8/2014 687,80 13/8/2014 687,80 20/8/2014 700,00 15/9/2014 687,80 15/9/2014 687,80 15/9/2014 687,80 22/9/2014 122,38 23/9/2014 700,00 16/10/2014 687,80 16/10/2014 687,80 16/10/2014 687,80 16/10/2014 687,80 16/10/2014 687,80 16/10/2014 687,80 16/10/2014 687,80 16/10/2014 687,80 16/10/2014 687,80 16/10/2014 687,80 16/10/2014 687,80 16/10/2014 687,80 16/10/2014 687,80 16/10/2014 687,80 16/10/2014 687,80 16/10/2014 687,80 20/10/2014 700,00 21/10/2014 687,80 12/11/2014 134,34 12/11/2014 446,57 13/11/2014 687,80 13/11/2014 687,80 13/11/2014 687,80 14/11/2014 1.950,00 10/12/2014 687,80 10/12/2014 1.648,40 10/12/2014 687,80 10/12/2014 687,80 22/12/2014 700,00 30/12/2014 687,80 30/12/2014 687,80 30/12/2014 687,80 28/10/2014 2.750,00 30/10/2014 2.014,75 30/10/2014 1.080,05 30/10/2014 2.695,70 10/11/2014 2.523,03 13/11/2014 687,80 13/11/2014 687,80 13/11/2014 687,80 13/11/2014 687,80 13/11/2014 687,80 13/11/2014 687,80 13/11/2014 687,80 13/11/2014 687,80 13/11/2014 687,80 13/11/2014 687,80 13/11/2014 687,80 13/11/2014 687,80 13/11/2014 687,80 13/11/2014 687,80 25/11/2014 154,78 25/11/2014 21,12 25/11/2014 405,83 26/11/2014 19,61 26/11/2014 258,69 26/11/2014 86,43 26/11/2014 35,33 10/12/2014 1.505,40 10/12/2014 4.447,40 10/12/2014 687,80 10/12/2014 687,80 10/12/2014 687,80 10/12/2014 687,80 10/12/2014 687,80 10/12/2014 687,80 10/12/2014 687,80 10/12/2014 687,80 10/12/2014 687,80 10/12/2014 687,80 10/12/2014 687,80 10/12/2014 687,80 10/12/2014 687,80 10/12/2014 687,80 10/12/2014 687,80 12/12/2014 2.391,58 30/12/2014 3.047,60 30/12/2014 687,80 30/12/2014 687,80 30/12/2014 687,80 30/12/2014 687,80 30/12/2014 687,80 30/12/2014 687,80 30/12/2014 687,80 30/12/2014 687,80 30/12/2014 687,80 30/12/2014 687,80 30/12/2014 687,80 30/12/2014 687,80 30/12/2014 687,80 30/12/2014 687,80 9.2. aplicar ao sr. Ely Marcos Rodrigues Batista a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao interessado e à Procuradoria da República no Estado do Pará.